Tribunal: TJDFT
Processo: 0715999-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715999-09.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDER JORGE AGRAVADO: GLAUBER JOSE TEIXEIRA NETO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Éder Jorge de Moraes Barros contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação à penhora apresentada por ele. O agravante alega que a penhora ocorreu com fundamento em mera suposição, bem como contrariou a Lei n. 8.009/1990. Argumenta que o imóvel está protegido pela tutela ao único bem de família, pois os recursos advindos do seu aluguel são utilizados integralmente para alugar outro imóvel utilizado como sua residência. Menciona que a decisão agravada possui redação confusa. Declara que não possui emprego formal, tampouco outras fontes de renda além do aluguel do apartamento penhorado. Requer a concessão de efeito suspensivo. Pede o provimento do recurso para desconstituir a penhora sobre o imóvel. O preparo não foi recolhido em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça ao agravante (id 71106865). O agravante foi intimado a manifestar-se quanto ao não conhecimento de seu recurso diante da ausência de dialeticidade recursal (id 71184833). O prazo transcorreu sem resposta (id 71584018). Brevemente relatado, decido. Examinadas as razões recursais, entendo que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil determina o não conhecimento do recurso que não impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente e possibilitam a necessidade de reforma da decisão. Os fundamentos referem-se ao teor da decisão atacada por razões lógicas. A linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada. Nelson Nery Júnior pondera que a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida sem eles, logo sua ausência impede o conhecimento do recurso.[1] A doutrina esclarece que o dispositivo refere-se aos recursos que discutem a decisão de forma vaga ou que se limitam a repetir argumentos utilizados em outras fases do processo, sem direcionar a argumentação contra os fundamentos adotados pela decisão.[2] Verifico que a decisão agravada rejeitou a impugnação à penhora em razão da preclusão temporal, argumento não combatido especificadamente nas razões recursais. Veja-se (id 228995426 dos autos originários): Cuida-se de Impugnação à penhora dos direitos aquisitivos do imóvel ora objeto dos autos apresentada pelo executado. Defende em sua impugnação a impenhorabilidade dos aludidos direitos, sob o fundamento de que se trata de um bem de família. Foi oportunizado o pronunciamento do exequente, que apresentou manifestação sob o ID227151163, arguindo que o executado não comprovou se tratar de um bem de família. Decido. É cediço, que após a ciência da penhora, inicia-se o prazo para oferecimento de impugnação consoante os artigos 841, §1o, c/c artigos 917, §1 o, do CPC, in litteris: Art. 841. Formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será imediatamente intimado o executado. § 1o A intimação da penhora será feita ao advogado do executado ou à sociedade de advogados a que aquele pertença. Art. 917 [...] § 1o A incorreção da penhora ou da avaliação poderá ser impugnada por simples petição, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da ciência do ato. Compulsando os autos e o sistema, verifico que a parte executada tomou ciência da mencionada penhora e para eventual impugnação no dia 25/11/2024, findando desta maneira, contados 15 (quinze) dias úteis, o prazo para eventual impugnação em 13/12/2024. A impugnação em comento foi apresentada em 07/02/2025, logo, está intempestiva. Desse modo, ao deixar de se atentar para o prazo legal de defesa, a executada atraiu para si as consequências da preclusão lógica e temporal, porque a matéria defensiva não arguida no momento oportuno não pode ser futuramente apreciada, nos termos do artigo 507, do Código de Processo Civil. Confira-se julgados nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO LEGAL. PRECLUSÃO. INDICAÇÃO DE IMÓVEL À PENHORA. QUESTÃO TAMBÉM PRECLUSA. DECISÃO MANTIDA. I. De acordo com o artigo 525, caput, do Código de Processo Civil, transcorrido o prazo para pagamento voluntário, tem início o prazo para impugnação ao cumprimento de sentença, independentemente penhora ou nova intimação. II. A inobservância do prazo legal induz preclusão temporal e obsta a admissibilidade da impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos dos artigos 203, caput, e 507 do Código de Processo Civil. III. Não se conhece de pleito de indicação de bem à penhora indeferido mediante decisão preclusa. IV. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1330573, 07130984420208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2021, publicado no DJE: 7/5/2021) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. SEGUNDA IMPUGNAÇÃO. ELABORAÇÃO DOS CÁULCOS. CRITÉRIOS. PRECLUSÃO. I. Transcorrido o prazo de 15 dias sem o pagamento voluntário, iniciou-se o prazo de 15 dias para o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresentar impugnação, ocasião em que poderia ter alegado o excesso de execução, impugnando os parâmetros dos cálculos apresentados pelo credor (Artigo 525, V do CPC). II. A segunda impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo devedor, ainda que posterior a nova penhora, deve ser rejeitada, sobretudo se tem por objeto matérias que deveriam ter sido arguidas na primeira impugnação, dados os efeitos da preclusão. III. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1331001, 07022124920218070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 23/4/2021). Ademais disso, mesmo que não tivesse intempestiva, a parte executada não comprovou nos autos que se trata de um imóvel único e de residência familiar, não atendendo, portanto, os requisitos da Lei 8.009/1990. Dessa forma, REJEITO a impugnação à penhora apresentada sob ID225089719. A análise do presente recurso revela que o não impugnou especificamente todos os fundamentos utilizados pelo Juízo de Primeiro Grau para indeferir o requerimento em análise. O agravante argumenta que o imóvel possui a proteção conferida ao único bem de família, mas nada menciona quanto à preclusão de sua impugnação à penhora. Registro que eventual recurso interposto não terá como prosperar caso não abranja todos os fundamentos quando a decisão recorrida for baseada em mais de um fundamento distinto, todos autônomos e suficientes para mantê-la. A falta de interesse é evidente nesses casos, visto que de nada adiantará para a recorrente ver acolhida a sua tese quanto a um dos fundamentos e permanecer intocável o outro fundamento bastante para sustentar a decisão.[3] O princípio da dialeticidade é prestigiado por este Tribunal de Justiça, conforme os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DIALETICIDADE. INTIMAÇÃO PARA RETIFICAÇÃO DO DEFEITO. ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de não conhecimento de agravo de instrumento em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. 2. Não deve ser conhecido o recurso nas hipóteses em que sua fundamentação está dissociada das razões articuladas decisão impugnada. (...) 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1423141, 07042379820228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no PJe: 26/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA DO SERVIÇO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E RAZÕES DISSOCIADAS. CONHECIMENTO PARCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUDENTES. CULPA EXCLUSIVA DA CORRENTISTA. ONUS PROBANDI DO FORNECEDOR. OCORRÊNCIA DE DANO MORAL E MATERIAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. REDISTRIBUIÇÃO. (...) 2. O Princípio da Dialeticidade recursal é requisito de admissibilidade que impõe ao recorrente a impugnação específica dos fundamentos, de fato e de direito, da decisão resistida (artigo 1.010, III, do CPC), impedindo o conhecimento de recurso genérico, em que a parte deixa de indicar os motivos específicos para a reforma do provimento judicial hostilizado. Recurso do réu conhecido parcialmente, por não impugnar de modo específico os fundamentos da sentença, além de tecer argumentos genéricos e alheios ao caso concreto. (...) 8. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso do réu parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1298951, 07044069320208070020, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 18/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Concluo que o conhecimento do presente recurso é impossível por ausência de pressuposto de regularidade formal. Ante o exposto, não conheço do recurso em virtude de sua manifesta inadmissibilidade com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 179-181. [2] NERY JR., Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.851. [3] JORGE, Flávio Cheim. Teoria geral dos recursos cíveis [livro eletrônico]. 3a ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017.